Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718869-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁGONA REGINA LEANDRO ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705749-62.2022.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124208949), integrada pela decisão constante do ID 125050024, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de ofício requisitório de precatório, tendo em vista que o débito exequendo ultrapassa o das Obrigações de Pequeno Valor previsto na Lei n. 3.624/2005, por considerar inconstitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que fixa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para este fim. No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que estão configurados o fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutelar recursal, tendo em vista que as verbas objeto do cumprimento de sentença ostentam natureza alimentar e a pretensão deduzida encontra amparo em lei. A agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que a aludida norma ostenta natureza processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso. Pondera não haver, em nosso ordenamento jurídico, norma atribuindo ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para fixar teto das Obrigações de Pequeno Valor (OPV’s). Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 36201267 e 36201268. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36237175, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 37767412), o agravado sustenta, preliminarmente, a falta de interesse recursal do agravante, tendo em vista que, após a decisão que indeferira a expedição de RPV, foi prolatado novo decisum no processo originário, homologando cálculos em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que possibilitaria a expedição de RPV com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005. Observa-se que contra a decisão homologatória dos cálculos no processo originário, a agravante interpôs novo agravo de instrumento distribuído a esta Relatoria sob o no 0724102-10.2022.8.07.0000, objetivando discutir o índice de correção monetária e os juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública do Distrito Federal. No agravo em questão, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Verificado que a posterior decisão exarada no processo de origem, pela qual foram homologados os cálculos do débito exequendo, apontando valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, poderia ocasionar a perda superveniente do interesse recursal do agravante, pois permitirá a expedição da Requisição de Pequeno Valor com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005, a agravante foi intimada a manifestar-se a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões, bem como acerca da necessidade de suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento, até o julgamento do agravo de instrumento no 0724102-10.2022.8.07.0000 (ID 37949541). A agravante se manifestou no ID 38347619, afirmando persistir o interesse no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que interpôs recurso contra a decisão que reconheceu o excesso de execução. Contudo, em decisão proferida no ID 38473617, esta Relatoria reconheceu que a questão debatida no agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000 poderá acarretar a perda do interesse na tutela recursal vindicada neste recurso, determinando a suspensão do processamento deste agravo de instrumento, até o julgamento do agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000. A certidão da Secretaria da Turma de ID 37809694 informa que houve o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000 e dos embargos de declaração opostos, em face da qual foram interpostos recursos especial e extraordinário apreciados pelo Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça que proferiu a decisão de sobrestamento do feito (ID 46758533 do Agravo de Instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000). Assim, não tendo havido o trânsito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento n. 0724102-10.2022.8.07.0000, determino que o processo aguarde na secretaria, em cumprimento aos termos da decisão de ID 38473617, em razão de prejudicialidade externa e em homenagem aos princípios da uniformidade das decisões e economia processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 10:36:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora